Tribunal: TJMT
Processo: 1009655-67.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009655-67.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOACI JOSE DE FIGUEIREDO BUENO - CPF: 340.435.351-04 (APELANTE), SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA –
PRETENDIDA
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – INCABÍVEL
–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
(
TEMA 1.132 do STJ -
REsp
1951888/RS
)
.

2. Considerando que se encontram presentes na ação os requisitos para a concessão da medida (inadimplência e constituição em mora), não há risco da irreversibilidade
da decisão
, sendo incabível a exigência de prestação de caução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
JOACI JOS
E
DE FIGUEIREDO BUENO

em face da

r.
sentença proferida
pelo Juízo da 02a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
, que nos autos da
ação de busca e apreensão
proposta pelo

BANCO ITAUCARD S.A
,
julgou com resolução de mérito, acolhendo o pedido inicial, nos
termos do art.
487–I do
Código de Processo Civil c/c
Decreto Lei n.o 911/69
,
consolidando
nas mãos do autor o domínio e posse do bem, tornando definitiva a apreens
ão liminar.

Inconformado
,
em suas razões recursais (ID
216795067
),
o
apelante
requer a reforma da sentença para que seja determinada a restituição do veículo a ele.

Sustenta que não recebeu a notificação extrajudicial, não havendo comprovação da constituição em mora, bem como salientou
a necessidade
da prestação de caução do valor do veículo pelo banco apelado.

O r
ecurso
é
tempestivo
(ID
216795070) e não possui preparo,
em razão do apelante possuir
o benefício da
justiça gratuita deferida nos autos (ID 216954690)
.

O
apelad
o
apresentou suas contrarrazões (ID
216795071
), pugnando pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024